Tribunal: TJMT
Processo: 1004582-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004582-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (AGRAVANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MITSUO KENNEDY AIDA - CPF: 771.814.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXCESSO DE PENHORA. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. GRAVAMES SOBRE AMBOS OS IMÓVEIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora em Cumprimento de Sentença que tramita há mais de 21 anos. O agravante pretende substituir imóvel penhorado avaliado em R$ 5.297.356,41 por outro avaliado em R$ 2.156.221,55, alegando excesso de penhora diante de débito de aproximadamente R$ 300.000,00 a R$ 598.466,86.

II. Questão em discussão

2. Temos as seguintes questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do pedido de substituição de penhora apresentado mais de 07 anos após a efetivação da constrição; (ii) analisar se o excesso de penhora, isoladamente, justifica a substituição do bem constrito; (iii) examinar a viabilidade da substituição considerando a existência de determinações judiciais de novas penhoras sobre ambos os imóveis; (iv) ponderar entre o princípio da menor onerosidade ao devedor e o princípio da efetividade da execução em processo que tramita há mais de duas décadas; (v) avaliar se a discordância fundamentada do credor e a ausência de prova de inexistência de prejuízo impedem a substituição pretendida.

III. Razões de decidir

3. O pedido de substituição de penhora é intempestivo, pois não observou o prazo de 10 dias previsto no artigo 847 do CPC, tendo sido apresentado mais de 07 anos após a efetivação da constrição e às vésperas do leilão, caracterizando preclusão temporal e conduta protelatória incompatível com a boa-fé processual.

4. O excesso de penhora, isoladamente, não autoriza a substituição quando há outros fatores relevantes, como a intempestividade do pedido, a discordância do credor, a existência de múltiplas execuções contra o devedor e a iminência de satisfação do crédito após mais de 21 anos de tramitação processual, sendo que eventual valor excedente será destinado ao devedor após a satisfação do crédito.

5. A substituição da penhora é inviável porque ambos os imóveis já estão gravados com determinações judiciais de novas penhoras em outros processos, comprometendo a liquidez e disponibilidade do bem oferecido em substituição e causando prejuízo concreto ao credor dos presentes autos.

6. A discordância fundamentada do credor e a ausência de prova cabal de que a substituição não causaria prejuízo são fatores determinantes para a manutenção da decisão que indeferiu o pedido, sendo ônus do executado demonstrar a inexistência de prejuízo ao exequente nos termos do artigo 847, parágrafo 1o, do CPC.

7. O princípio da menor onerosidade ao devedor não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução e o direito fundamental do credor à satisfação do crédito, prevalecendo, no caso concreto, a necessidade de dar efetividade à execução após mais de 21 anos de tramitação processual, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

8. A conduta processual do agravante, caracterizada pela utilização reiterada de recursos protelatórios e pela apresentação intempestiva do pedido de substituição, reforça a conclusão pela manutenção da decisão de origem, evidenciando abuso do direito de defesa e violação aos princípios da boa-fé e cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento não provido. Tutela antecipada recursal revogada.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de excesso de penhora deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão temporal, não sendo admitida após mais de 07 anos da efetivação da constrição e às vésperas da realização do leilão. 2. A substituição da penhora é inviável quando ambos os imóveis, o penhorado e o oferecido em substituição, já possuem determinações judiciais de novas penhoras em outros processos, comprometendo a liquidez do bem substituto e causando prejuízo ao credor. 3. A discordância fundamentada do credor e a ausência de prova cabal de que a substituição não causaria prejuízo impedem o deferimento do pedido, nos termos do artigo 847, parágrafo 1o, do CPC. 4. O princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe ao princípio da efetividade da execução e ao direito do credor à satisfação do crédito, especialmente em processo que tramita há mais de 21 anos, devendo prevalecer a duração razoável do processo e a efetividade da tutela executiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 6o, 797, 805, 847 e parágrafo 1o, 874, I, e 1.019, I; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
não houve citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ALCIDES BERTOTI PEREIRA
contra
JORGE BALBINO DA SILVA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000522-83.2005.8.11.0094, que indeferiu o pedido de substituição da penhora realizada sobre imóvel de sua propriedade.

O agravante relata que o processo de Cumprimento de Sentença tramita desde 16 de fevereiro de 2005, visando a satisfação de crédito em seu desfavor. No curso da execução, foi penhorado e avaliado imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. 31.423 no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, avaliado em
R$ 5.297.356,41
(cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos).

Sustenta que o débito exequendo atualizado perfaz aproximadamente
R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), configurando manifesta desproporção entre o valor do bem constrito e o montante da dívida. Diante dessa desproporcionalidade, ofereceu em substituição o imóvel urbano denominado
Lote n. 01-A
,
desmembrado do Lote n. 1, da Quadra 139, Setor Industrial Sul
, com área de 602,00 m2 (seiscentos e dois metros quadrados), localizado na Avenida das Caviúnas, n. 195, em Sinop/MT, matriculado sob n. 11.224 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, avaliado em
R$ 2.156.221,55
(dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica elaborado pelo Corretor de Imóveis Cleverson Leandro Greco, CRECI n. 3445.

Em seu recurso, o agravante argumenta que a manutenção da penhora sobre o imóvel avaliado em valor aproximadamente quinze vezes superior ao débito caracteriza excesso de execução, violando os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade. Afirma que a alienação integral do bem penhorado para saldar dívida muito inferior causará prejuízos irreparáveis, sendo extremamente onerosa.

Sustenta que o imóvel oferecido em substituição é livre e desembaraçado, possui fácil comercialização e é mais que suficiente para garantir a integralidade do débito executado, não causando qualquer prejuízo ao credor. Ressalta que o bem substituto possui valor superior a sete vezes o montante da dívida, assegurando plenamente a satisfação do crédito.

Argumenta ainda que a penhora deve ser realizada de forma proporcional e razoável, não podendo o valor dos bens penhorados ser consideravelmente superior ao crédito exequendo, sob pena de violação aos princípios da menor onerosidade, proporcionalidade e razoabilidade, nos termos dos artigos 8o, 805 e 874, inciso I, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender a decisão agravada e os atos expropriatórios do imóvel penhorado, sob o fundamento de que o prosseguimento da execução acarretará prejuízos irreparáveis, considerando que o imóvel está avaliado em valor quinze vezes superior ao débito.

Ao final, requer o
provimento do recurso
para reformar a decisão do Juízo de origem, deferindo a substituição da penhora pelo imóvel oferecido, matriculado sob n. 11.224 do 1o CRI de Sinop/MT, por ser suficiente para garantir a dívida e não causar prejuízo ao credor.

Em contrarrazões (ID. 345130876), o agravado
JORGE BALBINO DA SILVA
, advogado militando em causa própria, refuta integralmente os argumentos do agravante e requer o não provimento do recurso.

Em decisão monocrática, proferida em 06 de fevereiro de 2025 (ID. 344764389), deferiu a tutela antecipada recursal para suspender a determinação de leilão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ALCIDES BERTOTI PEREIRA
contra
JORGE BALBINO DA SILVA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000522-83.2005.8.11.0094, que indeferiu o pedido de substituição da penhora realizada sobre imóvel de sua propriedade.

O presente recurso suscita as seguintes questões controvertidas: a)
tempestividade do pedido de substituição de penhora
, considerando que a constrição foi efetivada há mais de 07 anos; b)
caracterização de excesso de penhora
, diante da desproporção entre o valor do bem constrito (R$ 5.297.356,41) e o débito exequendo (aproximadamente R$ 300.000,00 a R$ 598.466,86); c)
viabilidade da substituição da penhora
, considerando a discordância expressa do credor e a existência de determinações judiciais de novas penhoras sobre ambos os imóveis (o já penhorado e o oferecido em substituição); d)
ponderação entre o princípio da menor onerosidade ao devedor e o princípio da efetividade da execução
, especialmente em processo que tramita há mais de 21 anos; e)
caracterização de abuso do direito de defesa ou litigância de má-fé
, em razão da apresentação do pedido de substituição às vésperas do praceamento.

1. Da Tempestividade do Pedido de Substituição

O art. 847 do CPC estabelece que o executado pode requerer a substituição da penhora no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da constrição, desde que comprove que a medida será menos onerosa e não causará prejuízo ao exequente.

No caso concreto, a penhora sobre o imóvel matriculado sob n. 31.423 foi efetivada em
07 de dezembro de 2018
, conforme registro R-06 da matrícula, portanto há mais de
07 anos
. O pedido de substituição foi apresentado apenas em
2026
, às vésperas da realização do leilão designado para os dias 27 e 30 de março de 2026.

A alegação de excesso de penhora deve ser arguida tempestivamente, sob pena de
preclusão temporal
, não sendo admitida após a homologação da avaliação e a publicação do edital de leilão.

Portanto, o pedido de substituição é intempestivo, pois não observou o prazo legal de 10 dias previsto no art. 847 do CPC, caracterizando preclusão temporal. A apresentação do pedido apenas após mais de 07 anos da efetivação da penhora e às vésperas do leilão configura conduta protelatória incompatível com a boa-fé processual.

2. Do Excesso de Penhora e da Proporcionalidade

Embora seja inegável a desproporção entre o valor do bem penhorado (R$ 5.297.356,41) e o débito exequendo (entre R$ 300.000,00 e R$ 598.466,86), o simples excesso de penhora não justifica, por si só, a substituição do bem constrito, especialmente quando o pedido é intempestivo e há discordância fundamentada do credor.

A jurisprudência reconhece que eventual valor excedente será destinado ao devedor após a satisfação do crédito, não havendo prejuízo concreto. Ademais, o agravante é devedor contumaz, figurando como executado em diversos outros processos, o que justifica a manutenção de penhora de maior valor para garantir a satisfação de múltiplos créditos.

Conclui-se, assim, que o

excesso de penhora, isoladamente, não autoriza a substituição quando há outros fatores relevantes, como a intempestividade do pedido, a discordância do credor, a existência de múltiplas execuções contra o devedor e a iminência de satisfação do crédito após mais de 21 anos de tramitação processual.

3. Da Inviabilidade da Substituição: Gravames sobre Ambos os Imóveis

O agravado demonstrou, de forma contundente, que ambos os imóveis – tanto o já penhorado (matrícula n. 31.423) quanto o oferecido em substituição (matrícula n. 11.224) – já possuem determinação judicial de novas penhoras em outros processos executivos movidos contra o agravante.

Essa circunstância é absolutamente relevante e inviabiliza a substituição pretendida, pois a liberação do imóvel de maior valor (matrícula n. 31.423) permitiria sua penhora integral em outros processos, prejudicando o credor dos presentes autos, que aguarda há mais de 21 anos a satisfação de seu crédito.

Do mesmo modo, o imóvel oferecido em substituição (matrícula n. 11.224), por também estar gravado com determinação de penhora em outros processos, não possui a liquidez e disponibilidade necessárias para garantir adequadamente a execução.

Por fim, a substituição, nessas circunstâncias, causaria prejuízo processual e econômico ao credor, contrariando o requisito essencial previsto no art. 847 do CPC.

Nesse passo, a substituição da penhora é inviável porque ambos os imóveis já estão gravados com determinações judiciais de novas penhoras em outros processos, o que compromete a liquidez e disponibilidade do bem oferecido em substituição e causaria prejuízo concreto ao credor dos presentes autos.

4. Da Discordância do Credor e da Ausência de Prova de Inexistência de Prejuízo

O credor manifestou expressa e fundamentada discordância quanto à substituição da penhora, argumentando que o imóvel oferecido não possui a mesma liquidez e aceitação no mercado, além de já estar gravado com penhora em outros processos.

Assim, a discordância do credor é fator relevante para a análise do pedido de substituição, especialmente quando há indícios de que os bens oferecidos não possuem liquidez suficiente ou quando a substituição pode dificultar a satisfação do crédito.

Ademais, o agravante não comprovou, de forma cabal, que a substituição não causaria prejuízo ao credor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 847, § 1o, do CPC. A simples apresentação de avaliação do bem oferecido não é suficiente para demonstrar a ausência de prejuízo, sendo necessária a comprovação de que o bem possui igual ou maior eficácia para a satisfação do crédito.

Logo, a discordância fundamentada do credor e a ausência de prova cabal de que a substituição não causaria prejuízo são fatores determinantes para a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de substituição.

5. Da Ponderação entre Menor Onerosidade e Efetividade da Execução

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução e o direito fundamental do credor à satisfação do crédito, especialmente em processo que tramita há mais de 21 anos.

A execução deve primar pela satisfação do crédito do exequente (art. 797 do CPC), e a substituição da penhora não pode servir para dificultar, retardar ou inviabilizar o cumprimento da obrigação.

No caso concreto, a concessão da substituição, às vésperas do leilão e após mais de duas décadas de tramitação processual, violaria o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e o princípio da efetividade da tutela executiva.

Portanto, o princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução e o direito do credor à satisfação do crédito, prevalecendo, no caso concreto, a necessidade de dar efetividade à execução após mais de 21 anos de tramitação processual.

6. Da Conduta Processual do Agravante

O agravado demonstrou que o agravante é devedor contumaz, figurando como executado em diversos outros processos judiciais, e que utilizou sistematicamente recursos protelatórios para retardar a satisfação do crédito nos presentes autos.

A apresentação do pedido de substituição apenas às vésperas do leilão, após mais de 07 anos da efetivação da penhora, caracteriza abuso do direito de defesa e viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação (artigos 5o e 6o do CPC).

Embora não seja o caso de condenação por litigância de má-fé nesta sede recursal, a conduta processual do agravante deve ser considerada na análise da razoabilidade e oportunidade do pedido de substituição.

Nesse passo, a conduta processual do agravante, caracterizada pela utilização reiterada de recursos protelatórios e pela apresentação intempestiva do pedido de substituição, deve ser considerada na análise do recurso, reforçando a conclusão pela manutenção da decisão de origem.

Em conclusão, o recurso
não deve ser provido
, mantendo-se integralmente a decisão de origem que indeferiu o pedido de substituição da penhora

Diante dos fundamentos expostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de origem que indeferiu o pedido de substituição da penhora, pelos fundamentos expostos no relatório e na fundamentação acima.

Revogo a tutela antecipada recursal
anteriormente concedida, determinando o prosseguimento imediato dos atos expropriatórios nos autos de origem, incluindo a realização do leilão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026